Tribunal: TJMT
Processo: 1006940-49.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-06
Data de publicação: 2021-06-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1006940-49.2021.8.11.0000 – COMARCA DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT.
Agravante: Município de Nova Canaã do Norte/MT
Agravado: Ministério Público
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Município de Nova Canaã do Norte/MT contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte/MT que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1000086-60.2021.8.11.0090 proposta em desfavor do agravante, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que o município “delimite as Áreas de Preservação Permanente; realize sua recomposição com o plantio de mudas ou dispersão de sementes; e regularize os imóveis edificados nessas regiões de acordo com a legislação municipal, fixando-se o prazo de 60 dias para tanto”.
Inconformado, o agravante afirma, em síntese, que a antecipação dos efeitos da tutela apresenta ares de irreversibilidade, porquanto a regularização das áreas pode dar ensejo à desocupação e demolição de bens, sem perder de vista que a implementação das medidas, reclama ampla dilação probatória. Acresce que tanto a petição inicial aviada pelo Parquet quanto a decisão combatida revelam-se genéricas, não fazendo distinção entre imóveis urbanos e rurais, públicos e privados, de modo que o cumprimento da liminar poderia acarretar graves prejuízos ao erário municipal. Ademais, o prazo de 60 (sessenta) dias seria insuficiente para agir em todo o território da municipalidade. O contexto seria agravado, ainda, pelo estado de pandemia vivenciado na municipalidade, fator a recomendar cautela na adoção de medidas com severos impactos financeiros.
Com fulcro em tais argumentos, pugna liminarmente pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de determinar o sobrestamento da decisão agravada, medida que almeja ver confirmada no mérito.
É o relatório.
Decido.
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do vertente agravo de instrumento.
Do exame do acervo coligido observo que restaram preenchidos, nesta quadra de cognição sumária, os requisitos próprios à concessão da tutela de urgência reclamada, i. e., o fumus boni iuris e o periculum in mora, impondo-se, portanto, antecipar os efeitos da tutela recursal.
Eis o teor da decisão agravada:
“(...)
Pois bem, dispõe o artigo 300, caput, do CPC que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Nesse sentido, a probabilidade do direito, tal como o nome sugere, consiste na indicação da possibilidade de o direito material instrumentalizado na demanda judicial venha a ser concedido quando da prestação da tutela jurisdicional, ou seja, indicativos de que o autor seja detentor do direito alegado.
Este requisito se evidencia pela análise dos relatórios técnicos e de inspeção que acompanham a inicial, uma vez que indicam um grave risco de degradação ambiental de recursos hídricos e das áreas de preservação permanente do município.
Importante ressaltar, que durante inspeção realizada nos córregos, os Agentes da SEMA verificaram os principais problemas do corpo hídrico são relacionados ao assoreamento e ocupação desenfreada das APPS, gerando demais problemas como degradação ou supressão da cobertura vegetal, acúmulo de lixo e possíveis inundações.
Há ainda o risco de desabamentos de pontes localizadas na área rural, o que poderá causar isolamento e transtornos à população que ali vive.
Ademais, como citado alhures, as edificações construídas de forma descomedida próximo as áreas de preservação permanente vêm ocasionando grande produção de lixo e entulho nas referidas áreas, que por sua vez não possuem delimitação, indo, portanto, de encontro aos princípios da prevenção e da precaução, preceitos fundamentais estabelecidos pelo direito ambiental.
A respeito dos referidos princípios, leciona Romeu Thomé:
(...)
Frisa-se que o perigo que justifica a concessão de tutela de urgência é de dano concreto e atual, ou seja, aquele em que se encontra na iminência de ocorrer ou, ainda, dano grave, que possua aptidão de prejudicar ou gerar impedimento à fruição do direito, desde que de grande intensidade.
Ademais, a presença do perigo de dano e/ou o risco ao resultado útil do processo caso a medida não seja concedida nesse momento se dá pelo iminente risco de degradação ambiental dos recursos hídricos e da vegetação das áreas de preservação permanente, o que poderá prejudicar a população como um todo e gerar graves danos ambientais que podem ser evitados.
Ante o exposto, presentes os pressupostos legais, DEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado para DETERMINAR que o município requerido DELIMITE as Áreas de Preservação Permanente; REALIZE sua recomposição com o plantio de mudas ou dispersão de sementes; e REGULARIZE os imóveis edificados nessas regiões de acordo com a legislação municipal, fixando-se o prazo de 60 dias para tanto.
CITE-SE a parte requerida, para querendo, ofertar contestação no prazo de 30 (trinta) dias.
DEIXO de designar audiência de conciliação diante das especificidades do direito perquirido, frisando que a municipalidade poderá procurar o Ministério Público para celebração de termo de ajustamento de conduta.
CUMPRA-SE com urgência e expedindo o necessário.”.
Com efeito, a demanda foi proposta, na origem, com base em relatórios técnicos, inspeções in locu e farta documentação que instrui o inquérito civil, o que demonstra, ao menos nesta primeira análise, que, ao contrário do afirmado pelo agravante, a inicial não carece de informações necessárias ao implemento das medidas suscitadas.
De outro lado, é fato que a delimitação e recomposição de Áreas de Preservação Permanente, bem como a regularização de imóveis urbanos e rurais demandam estudos técnicos e adoção de medidas por vezes irreversíveis. Destaque-se, a propósito, que a Lei n. 13.465/2017 elenca diversos requisitos a serem preenchidos pelo projeto de regularização fundiária (art. 35), envolvendo inclusive propostas de reassentamento de ocupantes, estudos técnicos, assinaturas de termos de compromisso, desapropriações etc. Ademais, áreas de “riscos geotécnicos, de inundações ou de outros riscos especificados em lei” demandam tratamento específico (art. 39) que pode envolver a obrigação de o Município proceder “à realocação dos ocupantes do núcleo urbano informal a ser regularizado” (art. 39, par. 2o).
Assim, conquanto não de discorde, por ora, do conteúdo da decisão atacada, compreende-se que não só o prazo de 60 (sessenta) dias é de fato insuficiente como também a imediata execução de tais medidas pode render ensejo a situações irreversíveis.
Não bastasse, em consulta aos autos originários nota-se que foi proferida decisão exortando as partes a especificarem provas, sob pena de julgamento antecipado do feito. Percebe-se, pois, que o processo tem seguido rito célere, sendo razoável aguardar que as medidas requestadas pelo Parquet estejam subsidiadas em decisão proferida com base em cognição exauriente.
Nesse passo, a prudência recomenda e dados empíricos determinam seja a decisão atacada suspensa, sem prejuízo de análise pormenorizada quando da apreciação do mérito deste recurso.
Diante do exposto, defiro o pedido liminar para atribuir efeito suspensivo a este recurso e sobrestar o cumprimento da decisão agravada.
Intime-se o agravado para contraminutar o recurso.
Após, sejam os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 02 de junho de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado